Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712383-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANY DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIANY DA SILVA CAMPOS, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152997398, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o seu quadro clínico, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIANY DA SILVA CAMPOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMAB 90mg ou (2 ampolas) USTEQUINUMAB 45mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 117901534. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com DOENÇA DE CROHN associada a fissura perianal atípica, evoluindo com fístula perianal que termina em fundo cego; (II) realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: Infliximabe, Adalimumabe e Certolizumabe; (III) a médica assistente contraindicou a opção alternativa: Vedolizumabe, tendo por justificativa "não ter em doses cutâneas e a mesma tem fissura perianal"; (IV) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Soraya Sberdellotto de Vasconcellos Braga, CRM-DF 11.848.. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 2701/2023; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento USTEQUINUMAB, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes de Doença de Crohn. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir em Planaltina-GO e perceber renda líquida mensal de R$ 1566,75. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 152769782, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, conforme relatório e receituário elaborados em 16/3/2023 por médica do IGES/DF (id. 152769783), a agravante-autora, com 24 anos, é portadora de Doença de Crohn (CID K50.0) associada a fissura perianal atípica, evoluindo com fístula perianal que termina em fundo cego (CID K60.0); já fez tratamento com os medicamentos (infliximabe, adalimumabe e certolizumabe) disponíveis na rede pública de saúde para a patologia, com “perda tardia ou primária de resposta”, e foi prescrito o medicamento USTEQUINUMAB 90mg, 1 frasco de 8-8 semanas, continuamente e 2 frascos de 45 mg, 8-8 semanas, continuamente. Ainda, segundo relatório da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF, o fornecimento do medicamento à agravante-autora foi indeferido, pelos seguintes motivos (id. 152769787): “[...] 2. Informamos que o medicamento USTEQUINUMAB 45MG é padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e dispensado nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), para Psoríase CIDs: L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, caso o paciente preencha os critérios de inclusão preconizados pelo PCDT. 3. Conforme relatório médico presente nos autos, a paciente possui diagnóstico de PONCOLITE POR DOENÇA DE CROHN ASSOCIADO A FISSURA PERIANAL ATÍPICA, EVOLUINDO COM FÍSTULA PERIANAL QUE TERMINA EM FUNDO CEGO. CID 10: K50.0 (DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO), K60.3 (FÍSTULA ANAL) E A09 (DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA, ou seja, patologia diversa das destinadas à dispensação do medicamento por meio do MS. Consta também, no relatório do médico assistente, a informação de que para a patologia da paciente, já foi utilizado diversos medicamentos disponíveis no SUS não obtendo o sucesso terapêutico desejado. 4. Informamos ainda que, o medicamento USTEQUINUMAB 90MG foi recentemente incorporado pelo Componente Especializados, com aquisição de responsabilidade do Ministério da Saúde para a mesma indicação do USTEQUINUMAB 45MG, Psoríase CIDs: L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, ou seja a referida paciente apresenta patologia diversa das destinadas à dispensação do medicamento por meio do MS. [...]” Como se infere das informações ora coligidas, a controvérsia não é sobre medicamento registrado pela Anvisa e não incorporado pelo SUS, mas de medicamento padronizado pela SES/DF e dispensado nas farmácias de alto custo, no entanto, para patologia diversa, qual seja, Psoríase, e para pacientes que preencham os critérios de inclusão previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Na r. decisão agravada, o MM. Juiz, também ressaltando a circunstância acima, assentou que “em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT)”, é “necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente”, notadamente por se tratar de remédio de alto custo e diante da divergência técnica entre o médico que prescreveu o fármaco à paciente e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Como relatado, a agravante-autora, com 24 anos, é portadora de Doença de Crohn (CID K50.0) associada a fissura perianal atípica, evoluindo com fístula perianal que termina em fundo cego (CID K60.0); já fez tratamento com medicamentos (infliximabe, adalimumabe e certolizumabe) disponíveis na rede pública de saúde para a patologia, com “perda tardia ou primária de resposta”, e foi prescrito o medicamento USTEQUINUMAB 90mg, 1 frasco de 8-8 semanas, continuamente e 2 frascos de 45 mg. No relatório médico consta que o fármaco foi prescrito para a agravante-autora em caráter de urgência, ante o risco de perfurações intestinais, com perigo de debilidade/perda ou deformidade do órgão, sepse e óbito da paciente caso não dispensado no prazo máximo de 30 dias (id. 152769783, pág. 1). Embora o medicamento tenha sido prescrito à agravante-autora com urgência, não há, neste sede de cognição inicial, prova inequívoca de que não haja outros fármacos disponíveis na rede pública de saúde que não tenham sido utilizados e sejam eficazes para o tratamento, assim como a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado para o caso específico da agravante-autora, informações que serão trazidas ao processo por meio do relatório do Natjus. Note-se que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada, ressaltando que “caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista” (id. 152997398, pág. 3). E, posteriormente, diante do pedido de reconsideração, o MM. Juiz manteve, “por ora, o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo da reanálise após a juntada da Nota Técnica”, bem como ressaltou que “reputo necessário aguardar a manifestação prévia dos técnicos que assessoram o Juízo, que costuma ocorrer em prazo inferior a 30 (trinta) dias” (id. 154235833, pág. 2). Assim, diante do presente contexto, não há, nesta sede embrionária do processo, prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto,indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora